Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751841-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ILCE SONIA MARIA BENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo, indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 3. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão do cumprimento da sentença, conforme o artigo 969 do CPC, que prevê que a propositura da ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda. 1. 4. A suspensão do feito por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, exige a demonstração de que a ação rescisória tem impacto direto e inevitável no resultado da execução, o que não se verifica no caso concreto. 1. 5. A discussão sobre a adequação da Lei Distrital no 5.184/2013 às normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária foi exaurida no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 1. 6. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, não configura anatocismo, pois a Emenda Constitucional no 113/2021 apenas veda a incidência de outro índice concomitante à Selic, e não a sua aplicação sobre valores já corrigidos. 1. 7.A Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a gestão de precatórios e a incidência da Taxa Selic, permanece vigente e aplicável, não havendo, até o momento, decisão judicial que a suspenda ou declare sua inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. 1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de liminar, não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 1. 2. O título executivo oriundo de decisão judicial definitiva não pode ser impugnado na fase de cumprimento de sentença com base em alegação de ausência de dotação orçamentária específica. 1. 3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não caracteriza anatocismo, desde que não haja cumulação com outro índice de correção ou juros de mora a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 9o, 10, 292, caput, e § 3o, 373, inciso I, 374, inciso I, do CPC, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Assevera ser exigida prévia dotação orçamentária com autorização específica da LDO para a concessão de reajuste salaria a servidores públicos; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Destaca, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ. Sustenta, ainda, afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias para a concessão do reajuste postulado em juízo. Afirma ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000; b) 3o da Emenda Constitucional 113/21, ressaltando a impossibilidade de aplicação da SELIC com outros índices, sob pena de bis in idem, sob pena de afronta à jurisprudência do STJ (tema 99) e do STF (enunciado 121). Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017